Tribunal: TJMT
Processo: 1023230-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023230-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 167.380.711-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS FINANCEIROS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido declaratório de inexistência de débito, indenização por danos morais e materiais, além de repetição de indébito, ajuizada com o objetivo de cessar descontos mensais efetuados em conta bancária vinculada a benefício
previdenciário, supostamente decorrentes de serviços bancários
e seguros não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos questionados; (
ii
) avaliar se a inércia prolongada do agravante inviabiliza a medida pleiteada, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela provisória exige a demonstração simultânea da plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não preenchidos no caso.

4.
Os documentos apresentados se restringem a extratos bancários genéricos e alegações unilaterais, sem comprovação objetiva da inexistência de relação contratual ou de irregularidade nos débitos questionados.

5.
A ausência de impugnação específica aos lançamentos, de prova mínima da contratação indevida e de manifestação formal anterior junto à instituição financeira fragiliza a plausibilidade do direito invocado.

6.
O longo lapso temporal superior a 15 anos
e
ntre o início dos descontos e a propositura da demanda revela inércia
incompatível com a urgência
alegada e atrai a incidência do
princípio
venire
contra
factum

proprium
.

7.
A discussão acerca da validade da contratação e da licitude dos débitos exige dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A ausência de prova documental mínima da contratação indevida impede o deferimento de tutela provisória para cessação de descontos em benefício previdenciário.
2.
A inércia prolongada do consumidor em questionar descontos realizados continuamente por mais de 15 anos afasta a urgência da medida e atrai a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).
3.
A cognição sumária não autoriza a revisão de contratos complexos e executados há longo tempo,
sob pena
de violação à segurança jurídica e à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/MT, Ap. 1001308-84.2023.8.11.0028, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
DJe
12.08.2025.

TJ/MT, Ap. 1006696-31.2023.8.11.0007, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
DJe
25.07.2025.

TJ/MT, Ap. 1002240-10.2024.8.11.0005, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento
,

com pedido de
efeito suspensivo
,

interposto p
or

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
contra decisão
(Id. 299604875)
proferida
pelo Juiz de Direito Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, n
os autos da
ação
de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito
,
danos morais, materiais e repetição de indébito

n. 1015671-83.2025.8.11.0003, ajuizada em
face
de
BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
., tramitando na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em suas razões recursais (Id. 299604854), o
agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para cessação de descontos mensais efetuados em conta corrente vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, os quais seriam, segundo alegado, decorrentes de serviços bancários e seguros não contratados.

Alega, em síntese, que os descontos ocorrem desde o ano de 2010, sem sua autorização, em valores progressivos, havendo alteração da nomenclatura das rubricas lançadas após sua tentativa de cessação.

Afirma que é pessoa idosa e hipossuficiente, sendo os valores descontados de natureza alimentar.

Requer
eu
, liminarmente, a suspensão imediata dos débitos mensais,
sob pena
de multa.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência requerida na origem, para

determinar a imediata cessação dos descontos mensais relativos à
suposta contratação de seguro e serviços bancários
em seu benefício previdenciário,
até o julgamento definitivo da ação principal.

O
BANCO BRADESCO

S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
.
, em contrarrazões, defende
m
a regularidade da contratação
e plena
ciência do
agravante
quanto
ao seguro contratado
,
bem como
“
já comprovou nos autos principais a contratação impugnada pela parte autora/agravante, o que por si só, enseja o indeferimento da tutela antecipada
”.

A
duz
em
ainda,
que o a
gravante se
manteve inerte por mais de 15
(quinze)
anos, configurando comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva.

Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cu
ida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ

CARLOS DOS SANTOS

contra decisão proferida pelo Juízo
da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito
,
danos morais, materiais e repetição de
indébito

proposta
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.

e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
.

Na origem, o d. Juízo de
p
rimeiro
g
rau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado p
elo agravante
, por meio do qual pleiteava a suspensão imediata dos descontos mensais realizados em sua conta bancária vinculada ao benefício previdenciário, ao argumento de que referida conta fora aberta exclusivamente para o r
ecebimento de sua aposentadoria.

Alega, sem síntese, que o objetivo da conta foi
desvirtuad
o pelas agravadas
, que nela passou a efetuar descontos relativos a produtos e seguros
que
afirma jamais ter contratado
, e que
tais valores são debitados automaticamente,
sem autorização válida, comprometendo sua subsistência e configurando grave violação à finalidade da conta benefício.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária.

No caso, as circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório.

Além disso, é certo que a parte autora não expõe e não demonstra qual o perigo de dano suportará caso a tutela seja concedida ao final.

Inexistem elementos que indiquem que a requerida não dispõe de patrimônio suficiente para responder pela obrigação em eventual condenação na restituição de valores, sendo descabido, por ora, o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Dessa forma, a tutela de urgência almejada não merece ser acolhida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais, em especial pela ausência de perigo de dano.

Ademais, conforme se observa da narrativa inicial, os valores discutidos vêm sendo pagos há anos, o que ressalta a inexistência do requisito da urgência.

[...]

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porque não se fazem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil
.

[
...]
”
(Id.

299604878 – fl. 36
).

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum

eventum
litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Após detida análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

A parte agravante sustenta sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de supostos produtos financeiros e seguro não contratados junto à instituição bancária agravada. Todavia, ao analisar os elementos constantes nos autos, constata-se que a prova carreada
limita-se
a extratos bancários genéricos e alegações unilaterais, desprovidas de respaldo documental mínimo capaz de demonstrar, de forma objetiva e inequívoca, a inexistência da relação jurídica com as agravadas ou a ilicitude dos débitos efetuados.

Importa ressaltar que, em sede de tutela de urgência, a análise judicial repousa sobre elementos indiciários que evidenciem, de maneira verossímil, a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
), bem como a urgência da medida (
periculum in mora
). No caso em exame, não há qualquer contrato impugnado especificamente, tampouco comunicação formal de recusa da contratação ou reclamação administrativa prévia demonstrando a inconformidade do consumidor perante a instituição financeira.

Deveras,
a unilateralidade da prova, somada à ausência de contraditório e de instrução sobre a origem específica dos lançamentos, impõe cautela ao juízo, sobretudo diante da possibilidade de existência de vínculo contratual legítimo que apenas a dilação probatória poderá elucidar.

Não se pode, portanto, presumir ilicitude a partir de meras alegações, ainda mais em face de relação contratual complexa e prolongada, o que seria incompatível com a cognição sumária exigida na presente fase processual.

Ademais, verifica-se que os descontos que o agravante ora busca suspender têm sido realizados de forma contínua há mais de
15 (quinze) anos em seu benefício previdenciário, circunstância
que, por si só, fragiliza a tese de urgência alegada.

Nesse contexto, o

significativo
lapso temporal entre o início das supostas cobranças e a propositura da demanda judicial enfraquece a presunção de dano iminente ou irreparável, requisito indispensável à concessão de tutela provisória.

Com efeito, a ausência de
impugnação efetiva ou manifestação de irresignação
em tempo razoável sobre o suposto dano decorrente de descontos indevidos,
faz incidir a vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado no
princípio do
venire
contra
factum

proprium
, tal como reiteradamente decidido por esta egrégia Corte em casos análogos
:

“[...]
Tese de julgamento:

[...]

O uso prolongado e consciente do cartão de crédito consignado descaracteriza vício de consentimento e impede a anulação do contrato ou sua requalificação para empréstimo consignado convencional
.

[...]” (TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Ed na apelação
1001308-84.2023.8.11.0028,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes
,
Dje
12/08/2025)
.

“
Tese de julgamento:
‘
1
. Em operações de refinanciamento consignado, é legítima a destinação de parte do valor contratado para quitação de contrato anterior, sendo disponibilizado ao cliente apenas o valor remanescente (troco), conforme previsão contratual. 2.
A permanência inerte do contratante por longo período, sem oposição aos descontos regularmente efetuados, atrai a aplicação da teoria da
supressio
, configurando comportamento contraditório incompatível com a pre
tensão de anulação do contrato
.’ [...]”
(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação
1006696-31.2023.8.11.0007,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias
,

D
je
25/07/2025)
.

“
Tese de julgamento:
‘
1
. A contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha, quando realizada mediante instrumento formal e sem vício de consentimento, é válida e eficaz, não ensejando nulidade nem repetição de indébito.

2.
A longa inércia do consumidor em questionar a avença contratual, diante da ausência de irregularidade flagrante, autoriza a incidência da teoria da
supressio
e da vedação
ao comportamento contraditório
.’.
[...]”.
(
TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado,

apelação
1002240-10.2024.8.11.0005,
relator Desembargador
S
ebastião de Arruda Almeida
,
D
je
24/07/2025)
.

Outrossim
,
e
m sede de cognição sumária, não é dado ao Judiciário revisitar contratos plenamente executados, com cláusulas claras e uso efetivo por parte do consumidor, sob pena de subverter a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

Deste modo,
à míngua de elementos seguros e verossímeis que demonstrem a ausência de anuência ou a irregularidade dos descontos, mostra-se incabível o deferimento da medida vindicada,
sob pena
de violação aos princípios do contraditório e da segurança jurídica, especialmente quando se está diante de uma controvérsia que exige aprofundamento instrutório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025